Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004638-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[D. R. D. S. - CPF: 117.968.481-82 (AGRAVANTE), KELLY VITORIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 069.096.281-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KELLY VITORIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 069.096.281-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. APLV E INTOLERÂNCIA À LACTOSE. INDISPONIBILIDADE PELO SUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de fórmula alimentar “Supra Soy Lactose – Composto Lácteo sem Lactose” – à criança com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e intolerância à lactose. A recusa administrativa baseou-se na ausência de previsão do produto na lista oficial do SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente diante da não padronização da fórmula pelo SUS e da inexistência de comprovação de urgência clínica.

III. Razões de decidir

3. A Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei n. 8.080/1990 garantem o direito à saúde como dever do Estado, exigindo políticas que assegurem acesso igualitário.

4. Entretanto, a concessão judicial de insumo não padronizado exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300, do CPC, bem como da urgência, da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, do registro do produto na ANVISA e da incapacidade financeira do paciente.

5. O parecer técnico do NAT atestou a ausência de urgência e a inadequação do uso da fórmula pleiteada para pacientes com mais de 24 meses, razão pela qual não se verificam os pressupostos legais para o deferimento da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de insumo não padronizado pelo SUS exige a comprovação cumulativa de urgência, ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, registro na ANVISA e incapacidade financeira do paciente. 2. A ausência de urgência reconhecida em parecer técnico impede a concessão da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6
o
e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/SP, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela menor D. R. D. S, representada por sua genitora Kelly Vitória Rodrigues de Almeida Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000163-65.2025.8.11.0046, indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que visava à disponibilização de Fórmula Supra Soy Lactose – Composto Lácteo sem Lactose (id. 269117762, págs. 46/49).

A Agravante alega que a situação de saúde configura perigo de dano iminente, dado que a não utilização da fórmula alimentar pode acarretar desnutrição, prejuízo ao desenvolvimento físico e mental e agravamento da doença, pois possui alergia a proteína do leite de vaca, além de intolerância à lactose.

Argumenta que o caráter emergencial da necessidade da alimentação especial está respaldado por laudos médicos anexados aos autos, os quais evidenciam o risco de agravamento da moléstia caso o tratamento não seja imediatamente iniciado.

Destaca que a urgência médica não se confunde com a urgência processual prevista no artigo 300, do CPC e que preencheu os requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (id. 269344295, pág. 01/03).

O Município de Comodoro não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 282370391, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 278298374, págs. 01/23).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo provimento do Agravo (id. 286469363, págs. 01/23).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela menor D. R. D. S, representada por sua genitora, Kelly Vitória Rodrigues de Almeida Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000163-65.2025.8.11.0046, indeferiu o pedido de tutela de urgência
pleiteada
.

Denota-se dos autos que a criança D. R. D. S., representada por sua genitora,
Kelly Vitória Rodrigues de Almeida Silva,
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e do Município de Comodoro, objetivando o fornecimento, de forma imediata e contínua, da fórmula alimentar especial “Supra Soy Lactose – Composto Lácteo sem Lactose”, em razão de diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, CID T78.1 e E73.9, quadro que acarreta sintomas gastrointestinais e cutâneos.

Sustentou, na inicial, que, por se tratar de criança de apenas 02 (dois) anos de idade, a ausência da fórmula compromete de modo grave sua nutrição e desenvolvimento, podendo resultar em desnutrição, prejuízos ao crescimento físico e mental, e agravos à saúde.

Informou que, diante da impossibilidade financeira de arcar com o custeio do alimento, tentou viabilizar o fornecimento via Sistema Único de Saúde, contudo obteve resposta negativa da Secretaria Municipal de Saúde, sob a justificativa de que o produto não integra a lista padronizada do SUS.

Alegou que o fato de o produto não ter sido incorporado ao SUS não pode ser utilizado para os Requeridos se eximirem da obrigação da disponibilização deste.

Enfatizou que o laudo médico atesta a imprescindibilidade da fórmula pleiteada, bem assim a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a incapacidade financeira de arcar com o custo do produto prescrito.

Asseverou que a recusa administrativa configura violação ao direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição da República Federativa do brasil.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinado o fornecimento imediato da fórmula prescrita, sem indicação de dosagem/quantidade na decisão judicial, no prazo de 24 horas.

O Julgador singular
prolatou decisão, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“3.
Diante do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.
” (Sic).

Contra essa decisão, a menor D. R. D. S, representada por sua genitora, Kelly Vitória Rodrigues de Almeida Silva, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É certo que o direito à saúde possui natureza fundamental, estando consagrado no artigo 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, como direito social, e no artigo 196, como dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário à promoção, proteção e recuperação da saúde. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja violação atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1
o
, III, da CRFB).

No mesmo sentido, a Lei n. 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) define, em seu artigo 2
o
, §1
o
, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços.

No caso vertente, verifico que a Agravante, atualmente com 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de idade, possui alergia à proteína de vaca e intolerância à lactose e, de acordo com os relatórios médicos constantes dos autos, necessita da disponibilização do Composto Lácteo sem Lactose – Supra Soy sem Lactose – (id. 269117762, págs. 23/27 e 29/30).

A disponibilização do produto foi negada pela Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro (id. 269117762, pág. 28).

O parecer do NAT – Nota Técnica n. 304629 – fez os seguintes apontamentos: i) o produto possui registro na ANVISA; ii) não é fornecido pelo SUS; iii) a fórmula infantil pleiteada foi incorporada no âmbito do SUS para crianças de 0 a 24 meses de idade, com alergia à proteína do leite de vaca; iv) não há urgência. Veja-se:

Conclusão: Considerando Relatório médico Dra Daltiane Bungenstab CRM/MT 9524, lactente 1 ano e 11 meses, apresenta sintomas gatrointestinais e cutâneos frequentes, realizado exames, apresenta alergia a proteína do leite de vaca e intolerância a lactose;
Informa-se que
o tipo de fórmula infantil pleiteada
(fórmula à base de proteína extensamente hidrolisada com restrição de lactose)
foi incorporado
, conforme Portaria SCITIE/MS nº 67, de 23 de novembro de 2018,
para crianças de 0 a 24 meses
com alergia à proteína do leite de Vaca (APLV)
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS
;

A Fórmula Supra Soy lactose, não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde;

Ressalta-se que fórmulas para alergia alimentar não são medicamentos, e sim substitutos industrializados temporários de alimentos alergênicos, até que a criança desenvolva tolerância aos alérgenos, e portanto, pacientes em uso de fórmulas especializadas necessitam de reavaliações periódicas.

(...)

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não
(Negritei).

Nota-se que o parecer do NAT foi categórico ao afirmar que, no caso, não há urgência na disponibilização do produto e informou que o insumo/produto é indicado para crianças de até 02 (dois) anos de idade e a Recorrente já completou a idade estabelecida.

Nessa quadra, tenho que, de fato, na ação de base, a Agravante não obteve êxito de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, previstos no artigo 300, do CPC, já que não há comprovação da urgência e

Logo, a manutenção do
decisum
recorrido é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO DEMONSTRADA. TEMA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos, alegando a ausência de urgência para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, conforme laudos apresentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, que negou a liminar para fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos pelo SUS, está correta,
considerando a ausência de comprovação da necessidade emergencial do tratamento
e a inexistência de uso ineficaz de tratamentos convencionais.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumos médicos pelo Estado exige a comprovação da necessidade do medicamento, da ineficácia dos fornecidos pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na ANVISA, conforme estabelecido no Tema 106 do STJ.

4. No caso concreto, não foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento
com bomba de infusão de insulina, nem a tentativa prévia e ineficaz de tratamentos disponibilizados pelo SUS. 5. A ausência de documentação relativa ao encaminhamento e regulação pelo sistema de saúde pública (SISREG) impede a constatação de que outros tratamentos já foram tentados e se revelaram insuficientes
. 6. A situação descrita nos autos não demonstra a urgência exigida para o deferimento da tutela provisória de urgência
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Para a concessão de tutela provisória de urgência visando ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, é imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, incluindo a comprovação da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a urgência da medida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/SP, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.184885-4/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 21/11/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0000013-03.2022.8.26.9031, Rel. Fabio Fernandes Lima, j. 04/05/2023. (N.U 1025000-65.2024.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025). (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela menor D. R. D. S, representada por sua genitora Kelly Vitória Rodrigues de Almeida Silva, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025